Tribunal: TJPA
Processo: 0006489-81.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006489-60.2008.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RUI MESQUITA LUCAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº: 0006489-60.2008.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA

EMBARGADO: RUI MESQUITA LUCAS

ADVOGADA: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ- OAB/PA Nº 13.281

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração, na qual o embargante afirma que o Acórdão proferido foi omisso no que tange ao fato de que o Fisco reconheceu a procedência das alegações da parte contrária e não se opôs à desconstituição da penhora.

Alega que o Município não deu causa à penhora realizada do bem e nem criou resistência ao pedido de sua desconstituição, não podendo assim ser condenado em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de comunicação, no momento da ação fiscal, que o ora autor dos embargos não era proprietário do bem no qual incidiu o tributo cobrado, ou seja, a ausência de comunicação ao fisco afasta a possibilidade de condenação de honorários.

No entanto, todos os pontos mencionados já foram claramente explanados no voto recorrido, até porque a controvérsia do recurso de apelação versa justamente sobre o arbitramento de honorários advocatícios pelo juízo
a quo
ao acolher os embargos de terceiros, visto que o Fisco efetivou a penhora de bem diverso do constante na CDA, o qual sequer é de propriedade do executado na Ação Fiscal, o sr. Jucimar Ribeiro Melo.

No voto, está suficientemente explicado o motivo pelo qual não merece reforma a sentença, de modo que não há que se falar em omissão no julgado.

Questão similar pode ser apontada no julgamento do REsp 1.764.405/SP, julgado em 10/03/2021 sob a sistemática do recurso repetitivo – tema 961 no qual foi fixada a seguinte tese jurídica: “
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”

Em ambas as situações, apesar de versarem sobre meios de impugnação distintos, apresentam a mesma
ratio decidendi
, qual seja, o arbitramento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, no caso de inclusão indevida de parte na ação de execução fiscal.

Destarte, conforme mencionado no voto recorrido, o caso demandava maior cautela do Município ao ajuizar a ação de origem, bem como do Oficial de Justiça que deveria ter recolhido o mandado de citação e efetuado diligência, de modo que não poderia ter determinado a penhora do bem, quando já constatado que pertencia a proprietário diverso. Sendo assim, considerando que deu causa à constrição indevida, e que não pode ser atribuído ao embargado qualquer ônus relacionado ao ocorrido, cabe ao ente Municipal arcar com os honorários arbitrados, conforme consta na sentença.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 4016358)

opostos pelo MUNICIPIO DE BELEM em face do Acórdão de id n° . 3650503 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 303 STJ. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS IMPUTADO AO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação de honorários advocatícios pela Fazenda Pública, nos autos em que o juízo a quo acolheu os Embargos de Terceiro, determinou a desconstituição do gravame e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

O tema em questão foi objeto do Informativo n° 591 do STJ (REsp n° 1.452.840-SP- Recurso Repetitivo- )que trouxe à baila a discussão da condenação dos honorários advocatícios, quando os embargos de foi acolhido para desconstituir a constrição judicial.

É válido ressaltar que, em geral, os princípios da sucumbência e da causalidade caminham juntos. Algumas vezes (como no caso do precedente), no entanto, pode-se constatar que a responsável pela existência da causa foi a parte vencedora. A parte venceu a demanda, mas foi uma atitude dela que fez com que o problema tenha surgido. Nestes casos, será o vencedor (e não o sucumbente) quem irá pagar os honorários advocatícios.

Voltando ao caso em análise, diferentemente do que ocorreu no precedente, não houve qualquer erro ou equívoco por parte do Embargante Rui Mesquita, o qual teve seu imóvel penhorado, registrado em sua propriedade desde 1988 (id n° 1637507 - Pág. 7).

Embora não tenha apresentado qualquer resistência, é certo que, pelo Princípio da Causalidade outrora mencionado, cabe ao Ente Municipal o pagamento dos honorários advocatícios, visto que apesar de cobrar o IPTU de um imóvel situado no Distrito de Mosqueiro, na petição inicial da Execução Fiscal de n° 0030007- 81.2001.8.14.0301, consta que a ação é movida “em face de Jucimar Ribeiro de Melo, com endereço à Av. Duque de Caxias, 855, bairro MARCO, CEP 66090-250, proveniente do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, incidente sobre o imóvel retro citado, referente aos exercícios de 1996/1997/1998/1999”.

Conforme sabiamente apontado pelo juízo a quo é “evidente que a constrição judicial indevida em imóvel diverso daquele gerador do tributo ocorreu por conta da atuação do Embargado, que deixou de informar que o valor da exação era proveniente de imóvel distinto daquele apontado como sendo o de endereço ou domicílio do executado, constando na petição inicial ser o imóvel ‘retro citado’ o gerador do imposto”.

Sendo assim, considerando que deu causa a constrição indevida, e que não pode ser atribuído ao apelado qualquer relacionado ao ocorrido, cabe ao ente Municipal arcar com os honorários arbitrados, conforme consta na sentença.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Afirma o embargante que o Acórdão proferido foi omisso no que tange ao fato de que o Fisco reconheceu a procedência das alegações da parte contrária e não se opôs à desconstituição da penhora.

Alega que o Município não deu causa à penhora realizada do bem e nem criou resistência ao pedido de sua desconstituição, não podendo assim ser condenado em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de comunicação, no momento da ação fiscal, que o ora autor dos embargos não era proprietário do bem no qual incidiu o tributo cobrado, ou seja, a ausência de comunicação ao fisco afasta a possibilidade de condenação de honorários.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada, no sentido de não condenar o Município ao pagamento dos honorários do advogado, ou, reduzir com base nos parâmetros do art. 85, §2º 3§º do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões (id n° 4146861)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Conforme já relatado, o embargante afirma que o Acórdão proferido foi omisso no que tange ao fato de que o Fisco reconheceu a procedência das alegações da parte contrária e não se opôs à desconstituição da penhora.

Alega que o Município não deu causa à penhora realizada do bem e nem criou resistência ao pedido de sua desconstituição, não podendo assim ser condenado em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de comunicação, no momento da ação fiscal, que o ora autor dos embargos não era proprietário do bem no qual incidiu o tributo cobrado, ou seja, a ausência de comunicação ao fisco afasta a possibilidade de condenação de honorários.

No entanto, todos os pontos mencionados já foram claramente explanados no voto recorrido, até porque a controvérsia do recurso de apelação versa justamente sobre o arbitramento de honorários advocatícios pelo juízo
a quo
ao acolher os embargos de terceiros, visto que o Fisco efetivou a penhora de bem diverso do constante na CDA, o qual sequer é de propriedade do executado na Ação Fiscal, o sr. Jucimar Ribeiro Melo.

No voto, está suficientemente explicado o motivo pelo qual não merece reforma a sentença, de modo que não há que se falar em omissão no julgado. Para corroborar com o exposto, colaciono uma parte da decisão recorrida:

“(...)Embora não tenha apresentado qualquer resistência, é certo que, pelo Princípio da Causalidade outrora mencionado, cabe ao Ente Municipal o pagamento dos honorários advocatícios, visto que apesar de cobrar o IPTU de um imóvel situado no Distrito de Mosqueiro, na petição inicial da Execução Fiscal de n° 0030007-81.2001.8.14.0301, consta que a ação é movida “em face de Jucimar Ribeiro de Melo, com endereço à Av. Duque de Caxias, 855, bairro MARCO, CEP 66090-250, proveniente do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, incidente sobre o imóvel retro citado, referente aos exercícios de 1996/1997/1998/1999”.

Ou seja, conforme sabiamente apontado pelo juízo
a quo
é “evidente que a constrição judicial indevida em imóvel diverso daquele gerador do tributo ocorreu por conta da atuação do Embargado, que deixou de informar que o valor da exação era proveniente de imóvel distinto daquele apontado como sendo o de endereço ou domicílio”

Questão similar pode ser apontada no julgamento do REsp 1.764.405/SP, julgado em 10/03/2021 sob a sistemática do recurso repetitivo – tema 961 no qual foi fixada a seguinte tese jurídica:

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Em ambas as situações, apesar de versarem sobre meios de impugnação distintos, apresentam a mesma
ratio decidendi
, qual seja, o arbitramento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, no caso de inclusão indevida de parte na ação de execução fiscal. A seguir, vejamos um dos motivos que levaram à fixação da tese:

"a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010).

Destarte, conforme mencionado no voto recorrido, o caso demandava maior cautela do Município ao ajuizar a ação de origem, bem como do Oficial de Justiça que deveria ter recolhido o mandado de citação e efetuado diligência, de modo que não poderia ter determinado a penhora do bem, quando já constatado que pertencia a proprietário diverso. Sendo assim, considerando que deu causa à constrição indevida, e que não pode ser atribuído ao embargado qualquer ônus relacionado ao ocorrido, cabe ao ente Municipal arcar com os honorários arbitrados, conforme consta na sentença.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida.

É o voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2021